Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-63.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800600-63.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARONE KARLOS COSTA DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LIMITES DO PODER DISCRICIONÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, determinando a manutenção de sua readaptação funcional ao cargo de auxiliar administrativo, nos termos da Portaria nº 121/2020.

2.A sentença de primeiro grau consignou no dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a presente demanda, determinando ao Município de Curralinho/PA que promova a manutenção da readaptação do autor, Marone Karlos Costa de Arruda, ao cargo de auxiliar administrativo, conforme disposto na Portaria nº 121/2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, nos termos dos arts. 1º e 2º da Portaria 121/2020.

Ficam improcedentes os demais pedidos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais em proporção igualitária. Entretanto, em relação à Fazenda Pública fica inexigível em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015. Quanto ao demandante, fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo rateados na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor, e 60% (sessenta por cento) para o réu, nos termos do art. 86 do CPC.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.”

3.Na apelação, o Município requereu:

“I. O recebimento, processamento e conhecimento do presente recurso, nos termos do 1012 e 1013 do CPC, ou seja, em ambos efeitos, DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, visto que tempestivo e adequado à espécie; II. O total provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora; III. Subsidiariamente, caso o Eminente Desembargador Relator entenda por não reformar a sentença, requer-se que a porcentagem de sucumbência recíproca seja em proporção igualitária, a fim de garantir o equilíbrio na divisão dos encargos impostos as partes.”

4.A decisão monocrática negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município Apelante de 10% para 12% sobre a base de cálculo fixada na sentença, mantendo-se a proporção de distribuição lá estabelecida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

5.No agravo interno, o Município formulou os seguintes pedidos:

“SEJA O PRESENTE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, SUSPENDENDO-SE A EFICÁCIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO PRESENTE AGRAVO PELO COLEGIADO [...]; E NO MÉRITO, SEJA RECONSIDERADA/RETRATADA A DECISÃO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR. SUBSIDIARIAMENTE, CASO O EMINENTE RELATOR ENTENDA POR NÃO RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA, REQUER-SE QUE, NO MÉRITO, O PRESENTE AGRAVO INTERNO SEJA PROVIDO, a fim de REFORMAR a decisão monocrática para:

A) Dar provimento ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Autor [...];

B) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, seja ao menos readequada a proporção de distribuição dos encargos sucumbenciais, fixando-se em 50% (cinquenta por cento) para cada parte [...];

C) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais [...].”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da convocação para perícia e autorizar a reversão da readaptação funcional do servidor; e (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser fixada em proporção igualitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A readaptação funcional decorre do direito à saúde e da proteção ao trabalho, assegurando ao servidor o exercício de atribuições compatíveis com suas limitações, enquanto perdurar a incapacidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

O poder de autotutela não é absoluto. A reversão da readaptação exige processo administrativo regular e comprovação técnica da cessação da incapacidade. A tentativa de modificação sem tais requisitos viola a legalidade, a razoabilidade e a boa-fé objetiva.

A distribuição dos honorários deve considerar a relevância do pedido acolhido. O êxito no pedido principal afasta a pretensão de sucumbência igualitária, ainda que rejeitados pedidos acessórios, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

“1. A Administração Pública somente pode reverter readaptação funcional mediante regular processo administrativo e comprovação técnica da cessação da incapacidade laboral.

2. A improcedência de pedidos acessórios não impõe sucumbência igualitária quando acolhido o pedido principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 86, 487, I, 496, 1.012, 1.013 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0823880-59.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0000471-03.2017.8.14.0051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação Cível 0800222-14.2018.8.14.0009, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Cível 0007459-74.2016.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO
DE CURRALINHO
, contra a decisão monocrática de Id. 32234497, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a sentença de primeiro grau favorável aos interesses de
MARONE KARLOS COSTA DE ARRUDA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marone Karlos Costa de Arruda, servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pleiteando a manutenção de sua readaptação funcional para o cargo de auxiliar administrativo (concedida via Portaria nº 121/2020 devido a graves problemas de saúde), após a Administração Municipal tentar reverter sua lotação e função sem a devida comprovação de sua recuperação laborativa.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda. O juízo
a quo
, ao analisar o mérito, reconheceu o direito do servidor à manutenção da readaptação, proferindo sentença cujo dispositivo transcrevo literalmente:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente a presente demanda, determinando ao Município de Curralinho/PA que promova a manutenção da readaptação do autor, Marone Karlos Costa de Arruda, ao cargo de auxiliar administrativo, conforme disposto na Portaria nº 121/2020, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, nos termos dos arts. 1º e 2º da Portaria 121/2020.

Ficam improcedentes os demais pedidos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais em proporção igualitária. Entretanto, em relação à Fazenda Pública fica inexigível em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015. Quanto ao demandante, fica
suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo rateados na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor, e 60% (sessenta por cento) para o réu, nos termos do art. 86 do CPC.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.”

Iniciado o processamento recursal, o Município interpôs Apelação Cível, sustentando a discricionariedade administrativa e a ausência de direito à inamovibilidade. Contudo, em julgamento monocrático da apelação (Id. 32234497), o recurso foi conhecido e desprovido por este Relator, sob a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. MANUTENÇÃO DO ATO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, determinando a manutenção da readaptação funcional de servidor público ao cargo de auxiliar administrativo, em virtude de limitações de saúde (Portaria nº 121/2020). O Município tentou reverter a situação funcional ou alterar a lotação sem observar a condição física do servidor.

2.O recurso. O Apelante sustenta a legalidade do ato administrativo, a discricionariedade da Administração na organização do quadro e a ausência de direito à inamovibilidade. Formula os seguintes pedidos: “I. O recebimento, processamento e conhecimento do presente recurso, nos termos do 1012 e 1013 do CPC, ou seja, em ambos efeitos, DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, visto que tempestivo e adequado à espécie; II. O total provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora; III. Subsidiariamente, caso o Eminente Desembargador Relator entenda por não reformar a sentença, requer-se que a porcentagem de sucumbência recíproca seja em proporção igualitária, a fim de garantir o equilíbrio na divisão dos encargos impostos as partes.”

3.Contrarrazões. O Apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode, com base no poder discricionário, alterar a lotação ou reverter a função de servidor readaptado sem comprovação de recuperação da capacidade laborativa; e (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais (60% para o réu e 40% para o autor) deve ser alterada para proporção igualitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A readaptação funcional assegura ao servidor o direito subjetivo de exercer atribuições compatíveis com sua limitação de saúde, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção social do trabalho (CF/1988, art. 37).

6. O poder discricionário da Administração não é absoluto e encontra limites na legalidade e na razoabilidade. A tentativa de reverter a readaptação sem processo administrativo regular que ateste a cessação da incapacidade configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violação a direito adquirido do servidor enquanto perdurar a enfermidade.

7. A distribuição dos ônus de sucumbência deve refletir a proporcionalidade do decaimento (CPC, art. 86). A procedência do pedido principal (manutenção da readaptação) impõe maior ônus à Fazenda Pública do que o indeferimento dos pedidos acessórios de indenização, mostrando-se correta a proporção fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município Apelante de 10% para 12% sobre a base de cálculo fixada na sentença, mantendo-se a proporção de distribuição lá estabelecida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0823880-59.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004710320178140051 12981701, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002221420188140009 28908015, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado..

Inconformado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 33420561). Em suas razões, o agravante defende que a convocação para perícia oficial foi um ato legítimo, fundamentado no dever da Administração de zelar pela regularidade de seus atos, não havendo que se falar em "confusão administrativa".

Argumenta que o não comparecimento do servidor à perícia agendada inviabilizou a aferição de sua capacidade laborativa, não podendo ser premiado com a manutenção indefinida da readaptação.

Aduz que o ato reflete a supremacia do interesse público e a conveniência da Administração em alocar seus recursos humanos conforme as necessidades do serviço.

Por fim, insurge-se quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a repartição igualitária (50% para cada parte), sob a tese de que o autor decaiu de 3 dos 4 pedidos formulados (natureza patrimonial e danos morais).

Ao final de sua peça recursal, o ente municipal requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso até julgamento definitivo do presente agravo pelo colegiado.

No mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão pelo eminente desembargador relator.

Subsidiariamente, caso o eminente relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática para:

A) Dar provimento ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Autor [...];

B) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do Colegiado, seja ao menos readequada a proporção de distribuição dos encargos sucumbenciais, fixando-se em 50% (cinquenta por cento) para cada parte [...];

C) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais [...]”

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de Id. 34141737.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia reside em saber se a decisão monocrática que manteve a sentença de readaptação funcional do servidor merece ser reformada sob os argumentos de discricionariedade administrativa, a necessidade de perícia médica periódica e a proporcionalidade dos ônus sucumbenciais.

Analisando detidamente as razões do agravante, verifico que não lhe assiste razão, devendo ser mantida a lógica jurídica aplicada na decisão monocrática recorrida.

Quanto à manutenção da readaptação e os limites do poder discricionário, o Município de Curralinho alega que a convocação para perícia médica é ato legítimo e que o servidor, ao não comparecer, descumpriu dever funcional.

Todavia, como bem fundamentado na decisão agravada, a readaptação é um instituto derivado do direito constitucional à saúde e à proteção social do trabalho (art. 37 da CF/88). Uma vez concedida através da Portaria nº 121/2020, embasada em laudos que atestaram a incapacidade para as funções de braçais, a sua reversão ou alteração drástica pressupõe o devido processo administrativo e a constatação fática e técnica de que a causa da incapacidade cessou.

A convocação para perícia, no contexto fático dos autos, ocorreu em momento de nítida resistência administrativa em cumprir a readaptação anteriormente deferida por ato próprio da edilidade. A tentativa de reverter o ato sem a demonstração de recuperação da capacidade laborativa fere o princípio da boa-fé objetiva administrativa, caracterizando o
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

Não se nega à Administração o poder de revisão de seus atos (autotutela), mas tal poder encontra limites na razoabilidade e na segurança jurídica, especialmente quando envolve direitos sociais do servidor doente. O requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido na origem ao se reconhecer que o servidor possui o direito subjetivo de exercer funções compatíveis com sua condição física enquanto esta perdurar.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO FUNCIONAL E READAPTAÇÃO . NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1 . Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo de remoção, com pedido subsidiário de disponibilidade funcional, e indenização por desvio de função. Alega o servidor, diagnosticado com enfermidade incapacitante para o cargo de motorista, que teria sido irregularmente removido para comarca diversa, em afronta aos direitos fundamentais e normas constitucionais de proteção à saúde e readaptação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção do servidor, diante de sua condição de saúde e da ausência de readaptação adequada, é válida ou deve ser anulada por violação aos princípios constitucionais e legais; (ii) é devida indenização por desvio de função, em razão do exercício de atribuições distintas daquelas do cargo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A readaptação funcional de servidor público deve observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as limitações médicas do agente, conforme preceituado no art . 41, § 3º, da CF/1988 e art. 56 da Lei nº 5.810/1994. 4 . A remoção administrativa realizada sob a justificativa de “ociosidade” e “desinteresse da chefia” carece de motivação legítima, configurando desvio de finalidade, em afronta à Teoria dos Motivos Determinantes. 5. A manutenção do servidor em comarca diversa de sua residência, sem motivação e ainda com prejuízo à sua saúde, contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 6 . Inviável a indenização por desvio de função, ausente prova de exercício de cargo diverso com atribuições e remuneração superiores. A mudança de atividades decorreu de tentativa frustrada de readaptação e não configura enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público sem motivação legítima e em descompasso com suas limitações de saúde é nula, impondo-se sua readaptação funcional na comarca de origem ou sua disponibilidade, nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição Federal . 2. A readaptação mal conduzida, sem demonstração de prejuízo financeiro, não enseja, por si só, indenização por desvio de função.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art . 6º; art. 41, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 56 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08238805920218140301 29110362, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DO CARGO DE ORIGEM APÓS REDAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 10 PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA

MATIDA.

In casu restou evidente o direito a realização da progressão funcional na forma estabelecida para o cargo de origem, que se

evidenciou mais vantajosa, após a servidora sofrer readaptação

funcional do cargo de professora para o cargo de Secretaria de

Escola, tendo em vista que a readaptação tem a finalidade de permitir que o servidor prossiga em atividade, mas exercendo atribuições compatíveis com as limitações física ou mentais sofridas, por força de enfermidade, sem que haja supressão de

direitos e vantagens, e, desde que, se encontram preenchidos

os requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme ocorrido na espécie.

Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença

recorrida à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004710320178140051 12981701, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de

Direito Público)

No que tange à revisão da sucumbência, o agravante sustenta que a proporção de 60% para o Município e 40% para o autor é injusta, dado que o autor sucumbiu em três dos quatro pedidos (recomposição salarial retroativa, vincendos e danos morais).

Neste ponto, cumpre reforçar que a distribuição dos ônus sucumbenciais não deve se ater meramente a um cálculo aritmético da quantidade de pedidos, mas sim à relevância jurídica e ao valor do "bem da vida" conquistado em juízo. O pedido de manutenção da readaptação funcional é a pretensão central da lide, versando sobre a dignidade do servidor e sua permanência digna no serviço público. Os demais pedidos (indenizatórios e remuneratórios) possuem caráter acessório frente à obrigação de fazer. Assim, considerando que o autor obteve êxito no seu pleito principal e mais relevante, mantenho a proporção de 60% para o réu e 40% para o autor, por entender que reflete com precisão o decaimento das partes sob a ótica da substancialidade da demanda.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM OBRA RESIDENCIAL

. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta por A. PEREIRA SALES NETO - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JAMESON CORREA BORGES em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor contratou a empresa apelante para

construção de imóvel residencial e, apesar de ter pago cerca de 46% do valor contratado, a obra foi abandonada após execução apenas da fundação. Alegou inadimplemento contratual e pleiteou ressarcimento dos prejuízos, bem como indenização por danos morais . A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa, condenando-a ao pagamento de

danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve configuração de vícios ocultos que afastem a alegação de decadência contratual; (ii) analisar a responsabilidade da empresa pela má execução da obra e a adequação da condenação por danos morais e materiais; (iii) apurar a existência de sucumbência recíproca que autorize redistribuição de ônus de sucumbência . III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 . 4. A responsabilidade da construtora é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 5 . A alegação de decadência foi afastada, considerando-se tratar de vícios ocultos que só se manifestaram após o uso do imóvel. Aplicou-

se corretamente a regra do art. 26, § 3º do CDC c/c art. 445, §

1º do CC/2002 . 6. Os documentos dos autos demonstram os vícios construtivos (rachaduras, infiltrações, afundamento de 12

piso), bem como os gastos realizados pelo autor com reparos, os quais foram corretamente ressarcidos. 7. O dano moral restou configurado diante da frustração da expectativa legítima de construção do imóvel próprio, com prejuízos que ultrapassam os meros dissabores, sendo razoável a fixação em

R$ 10 .000,00. 8. A alegação de sucumbência recíproca não merece acolhida, pois os pedidos principais foram acolhidos, sendo a parte ré vencida. IV . Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da construtora por defeitos na prestação de serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC . 2. Os vícios ocultos em imóvel residencial somente se tornam cognoscíveis

com o uso contínuo, não se aplicando o prazo decadencial do

art. 445 do CC quando se verifica relação de consumo. 3 . Configuram-se danos morais quando os vícios construtivos frustram o projeto de moradia e geram prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento. 4. Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém acolhimento dos pedidos principais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, arts . 5º, X e XXXII, 170; CC, arts. 186, 445, § 1º e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, 26,

§3º e 27; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, ApCív 00917089320168090051, Rel. Des (a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. (s/r); TJ-CE, AC 00504947320208060049, Rel . Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 17/05/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002221420188140009 28908015, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra

sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto de motocicleta apreendida e

depositada em pátio municipal.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade do ente municipal pela guarda do veículo e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de

Santarém é parte legítima para figurar no polo passivo de ação

indenizatória decorrente de furto ocorrido em pátio sob sua administração; e (ii) saber se a exclusão do pedido de indenização por danos morais enseja sucumbência recíproca e

consequente redistribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ente municipal, ao permitir o depósito de veículos apreendidos em pátio público sob sua gestão, assumiu o dever

de guarda e conservação, caracterizando responsabilidade objetiva por danos decorrentes de omissão administrativa.

5. Inexistência de instrumento jurídico que atribuísse a guarda ao DETRAN/PA, razão pela qual a responsabilidade é exclusiva do Município.

6. A improcedência do pedido de danos morais não configura sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora obteve êxito substancial na demanda principal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde de forma objetiva por furto de veículo apreendido e depositado em pátio público sob sua administração. 2. A improcedência de pedido acessório não enseja sucumbência recíproca quando acolhido o pedido principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,

arts. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Ap. Cív. 00122647220118140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª

T. Dir. Público, j. 02.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1.795.347/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 24.03.2020;

TJ-PR, RI 0010818-34.2019.8.16.0160, Rel. Juíza Pamela Paganini, 4ª T. Recursal, j. 05.09.2022.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007459-74.2016.8.14.0051 -

Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma

de Direito Público - Julgado em 2025-06-16)

Assim, considerando que o autor obteve êxito no seu pleito principal e mais relevante, mantenho a proporção de 60% para o réu e 40% para o autor, por entender que reflete com precisão o decaimento das partes sob a ótica da substancialidade da demanda.

Pelo exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026